Tribunal: TJSP
Processo: 1061120-96.2022.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Marcos Soares Machado
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL e REEXAME NECESSÁRIO – Ação Declaratória - ISS. Sociedade médica que adota forma societária com responsabilidade limitada, tendo ocorrido desenquadramento do regime especial de tributação. D-SUP. Elementos dos autos demonstrando que o desenquadramento se deu unicamente em razão da forma societária, o que é indevido nos termos da jurisprudência mais recente do C. Superior Tribunal

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL e REEXAME NECESSÁRIO – Ação Declaratória - ISS. Sociedade médica que adota forma societária com responsabilidade limitada, tendo ocorrido desenquadramento do regime especial de tributação. D-SUP. Elementos dos autos demonstrando que o desenquadramento se deu unicamente em razão da forma societária, o que é indevido nos termos da jurisprudência mais recente do C. Superior Tribunal de Justiça Atuação médica que, a princípio, tem caráter personalíssimo e responsabilidade pessoal do profissional pelo serviço realizado, autorizando o enquadramento ao regime especial, sendo a responsabilidade limitada restrita às obrigações assumidas pela sociedade, e não ao serviço prestado pelos sócios Pagamento de pro labore a apenas um dos sócios, que não infirma essa conclusão, conforme precedentes desta C. Câmara Alegação de que há sócio capitalista, não corroborada pelas provas dos autos, já que ambos os sócios são médicos Município que, ao deixar de demonstrar a característica empresarial da sociedade contribuinte, torna ilegal o ato de desenquadramento. Apuração sobre o quanto foi pago indevidamente a mais pela contribuinte para fins de repetição do indébito, que não poderia ser relegada para a fase de cumprimento de sentença. ISS que se qualifica como espécie de tributo indireto, cuja repercussão financeira pode ser repassada ao tomador dos serviços. Absoluta falta de provas sobre assunção do encargo financeiro pela apelada, ou ainda que contasse com autorização do tomador para postular a restituição nos moldes do art. 166, do CTN. Repetição do indébito afastada, bem assim os honorários recursais. RECURSOS VOLUNTÁRIO E DE OFÍCIO EM PARTE PROVIDOS.